Tribunal: TJMT
Processo: 1013478-07.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013478-07.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[PATRICK ALVES COSTA - CPF: 874.781.531-00 (ADVOGADO), ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO ECAD - CNPJ: 00.474.973/0001-62 (AGRAVANTE), RADIO EMISSORA ARUANA LIMITADA - ME - CNPJ: 03.503.125/0001-22 (AGRAVADO), CANDIDO TELES DE ARAUJO - CPF: 072.438.391-34 (ADVOGADO), FLAVIO RAFAEL DE JESUS COSTA NASSER - CPF: 716.650.481-15 (ADVOGADO), FERNANDO SALDANHA FARIAS - CPF: 703.707.371-72 (ADVOGADO), JOAQUIM ROCHA DOURADO - CPF: 205.769.946-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE(S):

ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO ECAD

AGRAVADO(S):

RADIO EMISSORA ARUANA LIMITADA - ME

EMENTA. DIREITO EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO PARA FINS FALIMENTARES. INDEFERIMENTO. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto pelo Escritório Central de Arrecadação e Distribuição – ECAD, contra decisão interlocutória que indeferiu o pedido de desistência da penhora sobre o faturamento da empresa executada e de expedição de certidão para fins falimentares, nos autos de cumprimento de sentença por cobrança de direitos autorais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se se há elementos suficientes para a expedição de certidão de crédito para fins de pedido de falência, nos termos do art. 94, II, da Lei n.o 11.101/2005.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Para a expedição de certidão prevista no § 4o do art. 94 da Lei n.o 11.101/2005, exige-se a comprovação da chamada tríplice omissão (não pagamento, não depósito e não nomeação de bens à penhora).

4
. No caso, a empresa executada indicou bens à penhora em valor correspondente a aproximadamente 80% da dívida, o que descaracteriza a alegada frustração da execução.

5
. A rejeição dos bens pela exequente, sob alegação de dificuldade de alienação, não configura a tríplice omissão legalmente exigida para fins falimentares.

6
. A jurisprudência é pacífica no sentido de que a certidão somente pode ser emitida após esgotadas as medidas voltadas à satisfação do crédito.

7
. A medida visa evitar o uso indevido do processo falimentar como meio coercitivo de cobrança.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8
. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: “A expedição de certidão para fins falimentares, prevista no art. 94, § 4o, da Lei n.o 11.101/2005, exige a demonstração
da tríplice
omissão da parte devedora (não pagamento, não depósito e não nomeação de bens), não se
configurando a execução frustrada quando há penhora regularmente cumprida ou quando a exequente rejeita bens indicados à penhora.”

Dispositivo relevante citado
: Lei n.o 11.101/2005, art. 94, II e § 4o.

Jurisprudência relevante citada
: TJPR, AI 0039248-54.2020.8.16.0000, Rel. Juiz Jefferson Alberto Johnsson, j. 27.10.2020; TJRS, AI 5145438-93.2022.8.21.7000, Rel. Des. Pedro Celso Dal Pra, j. 26.09.2022.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto

por
ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO ECAD
,
contra decisão interlocutória (ID. 189013669 – Autos de Origem no 0000980-45.2006.8.11.0004), proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças-MT, que indeferiu o pedido de desistência da penhora de faturamento e de expedição de certidão para fins falimentares, bem como determinou a intimação do exequente para manifestação, nos autos da ação de cumprimento de sentença oriunda de cobrança de direitos autorais
, sob os seguintes fundamentos:

“
A parte autora formulou pedido de desistência da penhora incidente sobre o faturamento da empresa executada (ID 167687629), sob o argumento de que os valores depositados são ínfimos, sendo necessários aproximadamente 90 (noventa anos) para a satisfação da obrigação, sem considerar a incidência de juros e correção monetária sobre o saldo devedor.

Analisando os autos, verifica-se que a parte devedora já ofereceu bens à penhora, contudo, não foram aceitos pela parte autora. Diante desse cenário, foi concedida a penhora sobre o faturamento da empresa ré, a qual vem sendo regularmente cumprida pela executada.

Importante ressaltar que, embora a autora sustente a insuficiência dos valores arrecadados, não há nos autos a indicação de outros meios mais eficazes de satisfação do crédito. A desistência da penhora poderia, em tese, resultar na extinção do único meio exequível identificado até o momento, prejudicando a efetividade da prestação jurisdicional e violando o princípio da máxima efetividade da execução.

Ademais, a penhora sobre o faturamento é um meio extraordinário, mas tem sido cumprida sem qualquer impugnação da parte ré quanto à inviabilidade econômica da medida, não havendo elementos que justifiquem a sua revogação neste momento processual.

Pelo exposto, INDEFIRO o pedido de desistência da penhora sobre o faturamento da empresa ré, mantendo-a nos moldes já estabelecidos, sem prejuízo da eventual indicação

de outros bens passíveis de constrição ou da revisão da medida, caso demonstrado que compromete o funcionamento da empresa.

Lado outro, a parte autora requereu a expedição de certidão para fins falimentares, com fundamento no art. 94, II, da Lei no 11.101/2005.

Referido artigo, em seus três incisos, nos quais está prevista a falência com base na impontualidade, execução frustrada ou atos de falência, não exige que o credor comprove a insolvência da devedora.

No presente caso, restou demonstrado apenas que a devedora não satisfez a obrigação após ter sido intimada, contudo, já ofereceu bens à penhora e foram recusados pela autora, bem como, vem realizando o depósito judicial decorrente da penhora do faturamento da empresa.

Portanto, não restou demonstrada a tríplice omissão prevista no artigo 94, II, da Lei Federal n. 11.101/2005 a fim de demonstrar a execução frustrada e autorizar a expedição da certidão para fins falimentares prevista no § 4o do mesmo artigo.

Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INTIMAÇÃO PARA INSTRUIR PEDIDO FALIMENTAR NOS TERMOS DO ART. 94, DA LEI N. 11.101, DE 2005. PLEITO DE EXPEDIÇÃO DA CERTIDÃO DE FALÊNCIA. EXECUTADO QUE JÁ SE MANIFESTOU EM RELAÇÃO A INTENÇÃO DA EXEQUENTE DE REQUERER A SUA FALÊNCIA. NECESSIDADE DE FRUSTRAÇÃO DA EXECUÇÃO PARA EMISSÃO DE CERTIDÃO COM O FIM DE INSTRUIR PEDIDO DE FALÊNCIA. DOCUMENTO QUE SÓ PODE SER EMITIDO APÓS ESGOTADAS AS MEDIDAS QUE PROCURAM A SATISFAÇÃO DO CRÉDITO.PRECEDENTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJPR - 6a C. Cível - 0039248-54.2020.8.16.0000 -União da Vitória - Rel.: Juiz Jefferson Alberto Johnsson - J. 27.10.2020) (TJ-PR - AI: 00392485420208160000 PR 0039248-54.2020.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Juiz Jefferson Alberto Johnsson, Data de Julgamento: 27/10/2020, 6a Câmara

Cível, Data de Publicação: 29/10/2020)

Na confluência do exposto, INDEFIRO o pedido de expedição da certidão para fins falimentares.

Por fim, ACOLHO e DETERMINO a expedição de levantamento dos valores já depositados nos autos, conforme requerido pela autora no ID 167687629.

Preclusa a via recursal, certifique-se.

Após, INTIME-SE a parte autora, para, no prazo de 10 (dez) dias, manifestar acerca da proposta de majoração sobre o faturamento da empresa (ID 181817247)
”

Em razões recursais (ID.
283139893
), a parte agravante sustenta as seguintes teses:

-
Desistência da penhora sobre faturamento diante da ineficácia do meio executório, com base no princípio da razoável duração do processo e da efetividade da execução.

-
Possibilidade de expedição de certidão de crédito para fins falimentares à luz do art. 94, II, da Lei 11.101/2005, em razão de alegada execução frustrada e tríplice omissão da parte devedora.

A parte agravada apresenta contrarrazões (ID. 284990380), nas quais
s
ustenta a inexistência de tríplice omissão, destacando que já indicou bens à penhora e cumpre regularmente a penhora sobre faturamento desde 2021.

Rebate a tese da parte agravante quanto à desistência da penhora e a expedição de certidão, defendendo a preservação da empresa e alegando tentativa de coação via processo falimentar.

Dispensado o Parecer Ministerial em razão da matéria e por inexistir parte incapaz.

Preparo recursal devidamente recolhido, conforme comprovante sob ID.
283188893
.

É o relatório. Decido.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE(S):

ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO ECAD

AGRAVADO(S):

RADIO EMISSORA ARUANA LIMITADA - ME

VOTO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal
.

Reitero que se trata de recurso de Agravo de Instrumento, interposto contra decisão interlocutória, proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças-MT, que, na Ação de Cumprimento de Sentença, indeferiu o pedido de desistência da penhora sobre faturamento e a expedição de certidão para fins falimentares.

Em síntese, o Juízo a quo asseverou e concluiu que
a
penhora sobre o faturamento da empresa ré vem sendo regularmente cumprida e não há, nos autos, indicação de outros meios exequíveis mais eficazes.

A desistência da penhora poderia inviabilizar a única medida que, até o momento, produz algum resultado em favor do credor.

A certidão para fins falimentares somente pode ser expedida se demonstrada a execução frustrada, nos moldes do art. 94, II, da Lei 11.101/2005, o que não se configura, dada a ausência da chamada tríplice omissão (não pagamento, não depósito, e ausência de nomeação de bens).

Passo ao exame das teses sustentadas pelo recorrente.

De proêmio, convém destacar que
embora tenha sido abordado nas razões recursais, não há pedido de reforma no tocante a
desistência da penhora sobre o faturamento. Além disso, verifico que, na origem, a agravante foi intimada para dar prosseguimento ao feito, sendo requerida a majoração da penhora sobre o faturamento, de modo que
entendo não ser o caso de interpretação tele
ológica do pedido.

Quanto a certidão para fins falimentares, o
artigo 94, II, da Lei Federal n. 11.101/2005 autoriza a decretação da falência do devedor que, "executado por qualquer quantia líquida, não paga, não deposita e não nomeia à penhora bens suficientes dentro do prazo legal".

Segundo o ensinamento do doutrinador Marcelo Barbosa
Sacramone
:

A frustração da execução individual é demonstrada por uma certidão em que conste que não houve a satisfação do débito líquido, certo e exigível executado, o depósito dos valores ou a nomeação de bens suficientes à penhora. Para tanto, no processo de execução, caso não tenha ocorrido, no prazo de três dias da citação do processo de execução, pagamento ou depósito de valores, nem o oficial de justiça tenha localizado bens à penhora, imprescindível que o exequente requeira a intimação do executado para que nomeie bens a serem penhorados na execução (art. 829, § 2o, do CPC). Apenas a ausência de nomeação de bens, após regular intimação do executado, que poderá ser na própria pessoa de seu patrono no processo de execução, permitirá a demonstração dos requisitos necessários ao pedido de falência baseado na execução frustrada. (
Sacramone
, Marcelo Barbosa, Comentários à Lei de Recuperação de Empresas e Falência, 2a ed., 2021, págs. 461/462).

É cediço que o juízo da execução apenas pode determinar a expedição da certidão prevista no § 4o do artigo 94 da Lei Federal 11.101/2005 se caracterizada a execução frustrada, restando ao juízo falimentar a análise do cabimento do pedido de falência.

Na hipótese
,
de fato
a parte executada/agravante não efetuou o pagamento voluntário do débito exequendo,
por outro lado,

consta nos autos a indicação de bens
a
penhora (ID.
62357135 - Pág. 9
/13)
.

Ressalta-se que há época o valor dos bens foram avaliados pelo executado
na monte
de R$ 417.900,00 (quatrocentos e dezessete mil, novecentos reais)
,
enquanto o débito exequendo era de R$ 525.000,00 (quinhentos e vinte e cinco mil reais)
, o que garantiria
aproximadamente 80% (oitenta por cento) da execução.
Todavia,
a exequente, ora agravante, rejeitou os bens indicados sob o argumento de dificuldade na alienação
(ID.
62357135 - Pág. 20
/21)
.

Posteriormente, foi requerida a penhora sobre o faturamento mensal da empresa executada
(ID.
62598589 - Pág. 1
)
, sendo deferid
a a penhora na ordem de 10% (dez por cento) do faturamento líquido mensal da empresa executada
, o que vem sendo cumprido desde
julho
de 2022.

Sob esse contexto,
entendo que
não restou demonstrada a tríplice omissão prevista no artigo 94, II, da Lei Federal n. 11.101/2005 a fim de demonstrar a execução frustrada e autorizar a expedição da certidão para fins falimentares prevista no § 4o do mesmo artigo.

Aliás, em casos análogos, assim encontra-se a jurisprudência dos Tribunais Pátrios:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO QUE, DENTRE OUTRAS DISPOSIÇÕES, INDEFERIU O
PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO PARA FINS FALIMENTARES.

HIPÓTESE DOS AUTOS EM QUE HÁ INDICAÇÃO DE BENS PARA GARANTIR A DÍVIDA, CIRCUNSTÂNCIA QUE OBSTA A CERTIDÃO PRETENDIDA. OBSERVÂNCIA DAS DISPOSIÇÕES DO ART. 94, II, DA LEI No. 11 .101/05
. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA.RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME. (Agravo de Instrumento, No 51454389320228217000, Décima Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator.: Pedro Celso Dal Pra, Julgado em: 26-09-2022)

(TJ-RS - Agravo de Instrumento: 51454389320228217000 PORTO ALEGRE, Relator: Pedro Celso Dal Pra, Data de Julgamento: 26/09/2022, Décima Oitava Câmara Cível, Data de Publicação: 30/09/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INTIMAÇÃO PARA INSTRUIR PEDIDO FALIMENTAR NOS TERMOS DO ART. 94, DA LEI N. 11.101, DE 2005. PLEITO DE
EXPEDIÇÃO DA CERTIDÃO DE FALÊNCIA
. EXECUTADO QUE JÁ SE MANIFESTOU EM RELAÇÃO A INTENÇÃO DA EXEQUENTE DE REQUERER A SUA FALÊNCIA.
NECESSIDADE DE FRUSTRAÇÃO DA EXECUÇÃO PARA EMISSÃO DE CERTIDÃO COM O FIM DE INSTRUIR PEDIDO DE FALÊNCIA. DOCUMENTO QUE SÓ PODE SER EMITIDO APÓS ESGOTADAS AS MEDIDAS QUE PROCURAM A SATISFAÇÃO DO CRÉDITO
.PRECEDENTE. RECURSO CONHECIDO E
DESPROVIDO. (TJPR - 6a C. Cível - 0039248-54.2020.8 .16.0000 - União da Vitória - Rel.: Juiz Jefferson Alberto Johnsson - J. 27 .10.2020) (TJ-PR - AI: 00392485420208160000 PR 0039248-54.2020.8 .16.0000 (Acórdão), Relator.: Juiz Jefferson Alberto Johnsson, Data de Julgamento: 27/10/2020, 6a Câmara Cível, Data de Publicação: 29/10/2020)

Destaco que o indeferimento da certidão visa preservar o instituto da falência como mecanismo de exceção e de proteção à livre iniciativa e à função social da empresa (art. 47 da Lei 11.101/2005), afastando seu uso como meio de coerção indireta para adimplemento imediato de dívida.

Diante do exposto
,
conheço do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se a decisão fustigada em sua integralidade.

Por se tratar de recurso contra decisão interlocutória sem prévia fixação de honorários em primeira instância, deixo de condenar a parte agravante ao pagamento das verbas sucumbenciais.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2025